Tribunal: TJPA
Processo: 0020802-18.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020802-18.2020.8.14.0401

APELANTE: VANESSA DA SILVA PEREIRA, FELIPE DOS PRAZERES COSTA, CLESON MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0020802-18.2020.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTES: CLESON MOREIRA DA SILVA E FELIPE DOS PRAZERES COSTA
(DEF. PÚBLICO – FRANCISCO JOSE PINHO VIEIRA) E
VANESSA DA SILVA PEREIRA
(ADV: ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR – OAB/PA Nº 14.403)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. DESCABIMENTO.
ABSOLVIÇÃO. NÃO PARTICIPAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE.
ATENUANTE INOMINADA, NOS TERMOS DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Regime inicial corretamente aplicado, idoneamente justificado, em razão da reincidência dos apelantes.

2.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por
inexistência de participação no evento criminoso e participação de menor importância
, tampouco desclassificação para o crime de roubo tentado;

2.1.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal da apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
Versão da apelante isolada nos autos
.

2.2.

No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva.

2.3.

“A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’”.
(STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018);

3.

Inviável a aplicação da atenuante genérica do art. 66, do CP, vez que não há como eximir-se a acusada parcialmente das suas atitudes.

4.

Recurso conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cleson Moreira da Silva
(1º apelante) e
F
elipe dos Prazeres Costa

(2º apelante), interpuseram apelação criminal, por intermédio da Defensoria Pública e,
Vanessa da Silva Pereira
(3ª apelante), interpôs apelação, por intermédio de seu Advogado, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, conforme sentença de Id nº 6607608.

a)
Cleson Moreira da Silva
(1º apelante)
:
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sob regime inicial fechado, e mais o pagamento de 13
(treze) dias-multa
;

b)
F
elipe dos Prazeres Costa (2º apelante)
:

06 (seis) anos de reclusão
, sob regime inicial fechado, e mais o pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa
;

c)
Vanessa da Silva Pereira

(3ª apelante)
:
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sob regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13
(treze) dias-multa
;

Narra a exordial, conforme consta da sentença condenatória, que:

“no dia 01/12/2020 por volta das 23h, na Rua Três Marias, bairro do Tenoné, os ora denunciados, mediante e grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíram para si a bolsa da vítima Patrícia Ferreira da Silva, que continha seus documentos de identidade, um frasco de perfume um par de sapatos, sua farda de trabalho, e quantia de 18,00 (dezoito reais), além de um aparelho celular de marca LG, modelo 4K9, cor dourada. No dia, hora e local acima especificados, a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelos denunciados que estavam em uma motocicleta Yamaha Factor Vermelha 150, Placa QDR-1316. O denunciado Cleson dirigia a moto, e o denunciado Felipe desceu e anunciou o assalto, levantando a camisa, e mostrando que portava uma arma de fogo na cintura. Já a denunciada Vanessa, guardou a bolsa da vítima. Após a fuga dos denunciados, a guarnição composta pelos policiais militares Renato Sérgio de Sousa Sarmento, Alex Conceição da Silva e Josué Matos Estumano foi avisada do roubo, e já com as características fornecidas pela vítima, saiu em busca dos assaltantes que foram localizados, identificados e detidos na Soledade, em lcoaraci. Os denunciados estavam de posse da bolsa e demais pertences da vítima, bem como da motocicleta Factor, registrada em nome de Eugênio Carlos Rocha Gomes. Este compareceu à delegacia (fl. 05) e informou que havia vendido a referida motocicleta para Claudionor Moreira Ramos, que é genitor de Cleson Moreira da Silva. Claudionor compareceu à delegacia e confirmou esta informação (fl. 06). Interrogada, a denunciada Vanessa confessou que recebeu a bolsa da vítima das mãos do denunciado Felipe. Interrogados, os denunciados Felipe e Cleson negaram a prática delitiva. (...)”

Inconformados com a r. sentença os recorrentes
Cleson Moreira da Silva
(1º apelante) e

F
elipe dos Prazeres Costa
(2º apelante)
,

postulam, exclusivamente, reforma da sentença para modificar o regime inicial fechado de cumprimento de pena, para o regime semiaberto.

Entretanto, a recorrente
Vanessa da Silva Pereira

(3ª apelante),
pleiteia:

1 -
Pela ABSOLVIÇÃO da apelante Vanessa da Silva Pereira em razão da inexistência de participação da mesma no evento criminoso, com fundamento no artigo 386, IV do CPP.

SUPLETIVAMENTE.

2 - O reconhecimento da PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂCIA, aplicando-se a sanção penal nos moldes do preceituado no artigo 29, § 1.º, do Código Penal;

3- A DESCLASSIFICAÇÃO do crime de Roubo Majorado para Roubo Tentado, aplicando-se a pena de conformidade com o que prescreve o artigo 14, inciso II e parágrafo único do CP.

4 - Não é demais conceder-lhe o privilégio da ATENUANTE GENÉRICA, normatizada no artigo Art.
66
, do
Código Penal
;

Em contrarrazões, o
Parquet,
rechaçou

as teses defensivas de todos os apelantes, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
opinou pelo conhecimento e não provimento dos recursos de todos os recorrentes.

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Defensor e Advogado. Conheço.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, passo a analisar o mérito da demanda.

Sem delongas, passo ao exame do pleito de abrandamento do
regime prisional inicial
imposto na sentença condenatória,
requerido

pelos apelantes:
Cleson Moreira da Silva
(1º apelante) e
F
elipe dos Prazeres Costa

(2º apelante).

Da análise dos autos, constata-se que ambos possuem condenações transitadas em julgado pelo delito de roubo, logo, são reincidentes, fator que permite o início da execução da reprimenda em regime fechado, por enquadrar-se na exceção disposta do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Nesse contexto, extrai-se excerto da sentença condenatória:

“Regime de cumprimento inicial da pena.

Embora o quantum da pena admita o regime semiaberto, considerando que se trata de réu reincidente, é vedada tal possibilidade a teor da dicção do § 2º b do art. 33 do CPB bem como da leitura da Súmula 269 do STJ Destarte fixo
O REGIME INICIAL FECHADO
para cumprimento da reprimenda.”

Portanto, afigura-se incabível alteração de regime inicial dos recorrentes, pois ainda que as penas definitivas tenham permanecido no patamar disposto na referida alínea b, adequado ao regime semiaberto, literalmente ao disposto no artigo 33, §2°, alínea “b” do Código Penal, de forma escorreita, o magistrado sentenciante justificou idoneamente a reprimenda em regime mais gravoso, em razão da reincidência dos réus, em consonância aos parâmetros da Súmula 719 do STF:

“Súmula 719/STF -

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea.”

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.
3. A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação, justifica a exasperação da pena-base. 4. Embora a sanção final seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão e o réu seja primário, a existência de circunstância judicial desfavorável, concretamente motivada, justifica a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, c. c. o § 3º, do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.649.806/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 11/3/2021.)

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, imposto aos recorrentes
Cleson Moreira da Silva
(1º apelante) e
F
elipe dos Prazeres Costa

(2º apelante), devendo ser mantido o regime inicial fechado.

PEDIDOS REFERENTES EXCLUSIVAMENTE A 3ª APELANTE
(Vanessa da Silva Pereira)

Após exame das razões apresentadas pelos recorrentes acima, passemos à análise dos pedidos feitos pela defesa da recorrente Vanessa da Silva Pereira.

Anoto, de pronto, que não merece respaldo o pleito da recorrente por sua
absolvição, alegando inexistência de participação no evento criminoso e participação de menor importância
, sobretudo considerando que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas
a respaldar a manutenção da condenação.

No caso vertente, em análise,
em que pese a tese de inocência sustentada, a participação da recorrente no delito encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pela ofendida, testemunhas e corréus ao longo da instrução.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame.

No ponto, a
o
fendida Patrícia Vieira da Silva,
em juízo,

relatou
que:

"
foi vítima de um crime de roubo. Contou que voltava do trabalho por volta de 23h, quando foi abordada antes de chegar em casa. Os três assaltantes estavam em uma moto. O mototaxista ficou esperando e o que estava na garupa desceu e a abordou com um revólver na mão. Mandou que a vítima entregasse sua bolsa, onde ordenou que ela antes colocasse seu aparelho celular.
O assaltante repassou os pertences da vítima a uma moça que estava no meio da moto.
Na bolsa havia documentos, uniforme, dinheiro, perfume, maquiagem. Após o roubo, os acusados saíram e a vítima foi para casa. Ao chegar em casa, chamou seu marido, que encontrou uma viatura policial, repassou as características dos suspeitos e então pediu auxílio. Cerca de meia hora a uma hora depois, a Polícia encontrou os acusados e então encaminhou uma foto dos acusados por celular. Ao ver a imagem, a vítima os reconheceu, pois nenhum deles usava máscara e o local estava claro. Disse que de imediato foi à Delegacia e ali realizou reconhecimento pessoal dos acusados na Delegacia e recuperou sua bolsa. Disse que não chegou a recuperar alguns dos objetos que estavam na bolsa. Pelo que ficou sabendo, os assaltantes haviam deixado a bolsa em algum lugar e que apenas depois os policiais a encontrou.

De igual modo, o corréu, Cleson Moreira da Silva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que Vanessa:

“(...)
sabia previamente o que iria ocorrer no dito passeio, bem como, que após o roubo ela teria trocado de roupa e depois continuou com a dupla
porque a polícia prendeu todos juntos. Frise-se que a vítima assim, como o acusado Cleson afirmaram que tão logo Felipe subtraiu a bolsa, este logo a repassou à acusada.”

A apelante Vanessa nega sua participação no crime, sustentando a versão de que foi convidada por Cleson, com quem tinha amizade, para dar uma volta de moto e, no caminho buscaram o recorrente Felipe e, este último, sem avisar os demais, em dado momento, no Tenoné, desceu da moto e abordou a vítima.

Portanto, nega sua participação, informando que não havia sido informada que o delito ocorreria, pois sua intenção era apenas de dar uma volta de moto, não participando do roubo em tela.

Contudo, sua versão não encontra respaldo nas provas dos autos.

A vítima, em juízo, reconheceu, sem sombra de dúvidas, Vanessa como uma das participantes do roubo. Ademais, seus relatos foram uníssonos e coerentes ao narrar a dinâmica dos fatos.

Outrossim, é cediço que a apreensão da res furtiva na posse da apelante constitui indício cabal da autoria delitiva, gerando, inclusive, a inversão do ônus da prova. Ou seja, é a recorrente que deverá provar seu álibi e, consequentemente, a não-participação no crime, nos termos do art. 156 do CPP.

Desta feita, observa-se que a versão de seus comparsas no sentido de que a recorrente possuía conhecimento do crime que ocorreria, não se encontra isolada no processo, mas amparada em outros elementos probatórios, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, conforme acima transcrito.

Incontroversas estão a autoria e materialidade da apelante Vanessa da Silva Pereira, não merecendo êxito o pleito defensivo no que concerne à
não

participação
da ré no crime nem a
participação de menor importância.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência atual,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PARTICIPAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IN DUBIO PRO REO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Quanto ao pedido de absolvição do réu por ausência de provas, verifica-se que este não deve prosperar, visto que o acusado confessou a autoria delitiva.
2- A autoria e materialidade são incontestes, não devendo prosperar o pedido da defesa do réu no que concerne à insuficiência de provas, como também não há como reconhecer a não participação do réu no crime nem a participação de menor importância, muito menos aplicar o princípio do in dubio pro reo.
3 - No que se refere a fixação da pena-base no mínimo legal e regime de cumprimento semiaberto, estes não devem ser providos, quanto a fixação da pena-base no mínimo legal, esta resta impossível devido ao fato de que a primeira fase da dosimetria foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos, razão pela qual já consiste na situação mais favorável possível ao réu na primeira fase da dosimetria. 4- No tocante a fixação de regime aberto ao réu, disposto no artigo art. 33, § 2º, c, do Código Penal este resta incabível, visto que a pena atribuída ao réu é superior a 4 (quatro) anos e inexistem razões fáticas e jurídicas capazes de reduzi-la a patamar igual ou inferior a esse limite. 5- Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, este não deve prosperar, pois o réu não preenche os requisitos do art. 44, I, do Código Penal. 6- Quanto ao reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, esta já fora utilizada na sentença. Porém, mesmo que identificada pela d.Magistrada, esta deixou de ser aplicada, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal e o artigo 231 da Súmula do STJ prevê que: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 7- Recurso conhecido de não provido.

(TJ-AM - APR: 02147269220098040001 AM 0214726-92.2009.8.04.0001, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2021)”

Sendo assim, considerando todo o exposto acima,
mostra-se totalmente improcedente o pleito de absolvição do delito de roubo,
ante o fato que a materialidade e autoria delitivas estão evidenciadas pelos depoimentos da vítima, testemunhas e confissão dos corréus,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação da recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, §2º, inciso II, do CPB
, é medida que se impõe.

No que tange à pretendida
desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada
, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Ora, importante frisar que o delito ocorreu em via pública, em horário noturno, mediante grave ameaça, exercida com suposta arma de fogo e em concurso subtraindo a bolsa da vítima.

Nesse contexto, pode-se perceber, que a grave ameaça restou plenamente configurada pela suposta arma de fogo, fator preponderante para reduzir a resistência da vítima e lhe compelir a agir contra a sua própria vontade.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois a apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, ementa do recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE
. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa
. 4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento”.

(STJ - AgRg no AREsp: 1589938 DF 2019/0288088-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/02/2020 - grifei).

Pelas raz
õ
es acima rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

Houve, comprovadamente, a inversão da posse da bolsa da vítima com todos os seus pertences. Portanto, é inviável o pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para sua modalidade tentada.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou a recorrente pela prática do crime de roubo consumado.

Por fim, em relação à pretensão de reconhecimento da
atenuante inominada, assim
dispõe o
art. 66, do Código Penal:
"a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei".

Assevero que a referida cláusula autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta ao acusado.

Ocorre que, não demonstrado nos autos qualquer circunstância relevante o suficiente a ensejar a diminuição da reprimenda, com base na teoria da co-culpabilidade, tampouco a justificar a menor culpabilidade da agente.

Entendimento corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2.
Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) “

Na mesma senda, jurisprudências atuais de Tribunais Estaduais,
verbis gratia
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.PENA.
RECONHECIMENTO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO RÉU E APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE INOMINADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 66 CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SUPOSTA CARÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO E DA SOCIEDADE QUE NÃO AUTORIZA A INSUBORDINAÇÃO AO COMANDO EXARADO PELA NORMA PENAL.
PRECEDENTES. PENA-BASE E INTERMEDIÁRIA MANTIDAS.
“É entendimento nesta Corte que não se pode admitir que as desigualdades sociais e as dificuldades econômicas sirvam como justificativa plausível para a prática de crimes, não incidindo, ao caso, a atenuante da coculpabilidade (art. 66 CP).
[...]" (STF/ HC 191332/PR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/09/2020, DJe 25/09/2020).”RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0000097-07.2022.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 09.05.2022)

(
TJ-PR - APL:
00000970720228160196 Curitiba 0000097-07.2022.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 09/05/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

........................................................................................................................................................

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. - A lei limita a quantidade de pena aplicável, razão pela qual não pode ficar aquém do mínimo e nem além do máximo - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal, em obediência à Súmula nº 231 do STJ -
A atenuante inominada do art. 66 do CP, se refere ao Estado e a sociedade possuírem parcela de responsabilidade nas infrações penais cometidas pelos indivíduos menos favorecidos, que vivem à margem da sociedade, na medida em que o Estado sonega ao cidadão as condições e pressupostos mínimos de dignidade e subsistência. Assim, no caso, entendo que a delinquência não pode ser justificada pelas condições sociais do recorrente, notadamente em razão estar passando por um momento de vida difícil à época, pois, se assim for, estaremos contribuindo para a desordem e a impunidade, gerando a descrença na Justiça, e no próprio Poder Judiciário
- Recurso improvido.

(
TJ-MG - APR:
10433180091012001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020)

Desta feita, não merece prosperar o pleito de aplicação da
atenuante inominada do art. 66 do CP
.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 17/08/2022